Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrida, em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto "para condenar a ré/recorrida à obrigação de assegurar o direito da autora/recorrente ao reparcelamento da dívida, em consonância com a sua capacidade financeira, no prazo de 10 (dez), sob pena de cominação de multa diária”.
2. A embargante/recorrida pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para correção da omissão apontada, a fim de que seja fixado o valor mensal das parcelas do reparcelamento da dívida da parte autora, bem como determinar o adimplemento das faturas vincendas, sob pena de ocorrer nova suspensão no fornecimento de energia elétrica.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, assiste parcial razão ao embargante. Com efeito, o objeto da condenação deve ser determinado e o procedimento eleito não admite sentença condenatória por quantia ilíquida (art. 38, da Lei 9.099/95).
7. Segundo as regras de experiência comum e a equidade (artigos 5o e 6.o, da Lei 9.099/95), reputo que o percentual mínimo de 5% da renda mensal bruta familiar seja adequado e proporcional para fins de fixação do valor da parcela do fracionamento da dívida (https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/09/16/energia-mais-cara-tem-impacto-maior-nas-familias-de-baixa-renda.ghtml), sem prejuízo das faturas vincendas.
8. Nesse contexto, a omissão deve ser sanada para, reconhecido o direito da autora ao reparcelamento da dívida vencida, vinculada à unidade consumidora indicada, condenar a ré à obrigação de assegurar o fracionamento do valor total do débito em parcelas mensais e sucessivas, observado o percentual mínimo de 5% da renda mensal bruta familiar auferida (R$1.872,00), equivalente a R$93,60, em faturas separadas das faturas vincendas.
9. Por outro lado, o acórdão observou estritamente o pedido deduzido na inicial, consistente no parcelamento do débito em atraso. Ainda assim, em relação às faturas vincendas, registro que o fornecimento de energia elétrica pela empresa concessionária do serviço público exige a contraprestação, sendo certo que a renegociação da dívida não exime a consumidora do pagamento das faturas vincendas, de forma que eventual inadimplência poderá acarretar nova suspensão do serviço (Acórdão 1811921, 07028167920238070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES em relação ao item 14 do acórdão, assim retificado: “14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida à obrigação de assegurar o direito da autora/recorrente ao reparcelamento da dívida, viabilizando o fracionamento do valor total do débito em parcelas mensais e sucessivas, observado o percentual mínimo de 5% da renda mensal bruta familiar auferida (R$1.872,00), equivalente a R$93,60 (noventa e três reais e sessenta centavos), em faturas separadas das faturas vincendas, no prazo de 10 (dez), sob pena de cominação de multa diária."